Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-25.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000008-25.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARIANE DE ALMEIDA PITTA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DI
REITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. CONVOCAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito do Município de Salvador. Apesar de o Prefeito Municipal não haver praticado o ato dito coator diretamente, compete ao mesmo o ato de nomeação e de posse de candidato aprovado em concurso público, consoante no art.52, XXI, da Lei Orgânica do Município.

2. A
despeito de inexistência de previsão editalícia, a
fasta-se inteiramente dos princípios
da publicidade e da razoabilidade
a convocação de candidatos classificados em concurso público somente por Diário Oficial. A realização do ato convocatório por intermédio de outro meios, ainda que não previsto no edital, visa a conferir eficácia e transparência aos atos administrativos.

3. In casu, a parte demonstrou que, desde a homologação do resultado final do concurso, em 10 de Janeiro de 2012 (Id.5703039), até a sua convocação, mediante publicação no Diário Oficial do Município em 06 de Agosto de 2019 (Id. 5703049), decorreu mais de 07 (sete) anos.

4. O STJ firmou entendimento de que
“caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. Precedentes.”
(RMS nº 32.688/RN, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, in DJe 12/11/2010).

5. Segurança Concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8000008-25.2020.8.05.0000
impetrado por
ARIANE DE ALMEIDA PITTA
contra ato dito ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
, autoridades coatoras vinculadas ao
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
, e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art.1º,caput, da Lei n. 12.016/09 e do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar à autoridade coatora que intime a parte Impetrante de forma pessoal, com comprovação nos autos deste
mandamus
, reconvocando-a para realizar as etapas pré-admissionais, e com abertura de prazo mínimo de 30 (trinta) dias para providenciar os documentos necessários e exames médicos; e em caso de aprovação que proceda à nomeação e posse da Impetrante no cargo de profissional de atendimento integrado-Assistente Social- SMS/SAUEMF, de 30 (trinta) horas da Prefeitura Municipal de Salvador; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora